Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-28.2018.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000703-28.2018.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALDO OLIVEIRA DE MELO

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, LIZ ROCHA TEIXEIRA, VICTORIA CORDEIRO DE ANDRADE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
YAN SANTOS DE JESUS NASCIMENTO

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Agente Comunitário de Saúde. Quinquênio e licença-prêmio. Marco inicial do vínculo funcional. Omissão administrativa. Retroação dos efeitos da incorporação. Recurso parcialmente provido.

A Lei Municipal nº 032/2007 do Município de Ubatã reconheceu o enquadramento dos Agentes Comunitários de Saúde no respectivo cargo público, fixando prazo de 60 dias para a incorporação formal. A omissão da Administração em promover a incorporação no prazo legal não pode prejudicar o direito do agente público, cabendo a retroação dos efeitos jurídicos à data limite do prazo estipulado (08 de fevereiro de 2008).

O princípio da legalidade no Direito Administrativo não pode ser invocado como escudo para perpetuar situação de mora imputável exclusivamente à Administração Pública. O silêncio administrativo qualificado produz efeitos jurídicos quando a lei atribui ao ente público prazo determinado para agir, de modo que a incorporação tardia deve ter seus efeitos retroativos à data em que deveria ter ocorrido.

Existindo nos autos prova documental — extrato do CNIS e certificado da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia — comprobatória do exercício das atividades desde setembro de 2005, e considerando que a Lei Municipal nº 032/2007 deveria ter sido implementada no prazo de 60 dias após sua publicação (10 de dezembro de 2007), o apelante faz jus à contagem do período aquisitivo de quinquênios e licença-prêmio a partir de 08 de fevereiro de 2008.

Quanto ao pedido de regularização dos recolhimentos previdenciários, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social não detém legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de contribuições previdenciárias não recolhidas pelo empregador, pois se trata de obrigação tributária cujo credor é o próprio INSS.

Recurso de apelação parcialmente provido para reconhecer como dies a quo do vínculo funcional do apelante a data de 08 de fevereiro de 2008, condenando o Município de Ubatã ao pagamento das diferenças de quinquênio em atraso. Mantida a improcedência quanto ao pedido de regularização previdenciária, por ilegitimidade ativa do autor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8000703-28.2018.8.05.0265
; Apelante:
Lindinaldo Oliveira de Melo
; Apelado:
Município de Ubatã
: ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente acórdão.

Salvador, .